Tribunal: TJMT
Processo: 1028978-63.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028978-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), FRANCISCO JORGE EVANGELISTA DE MATTOS - CPF: 383.984.941-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA - INADIMPLÊNCIA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE MORA – MORA
EX RE
- PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão contratual expressa, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex

re
, ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput, do art. 397, do Código Civil

No caso, por se tratar de cobrança de dívida líquida e com termo certo, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

p
ela

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira
Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,

que julgou

procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
de
Cobrança
, ajuizada em desfavor de Fr
ancisco Jorge Evangelista de Mattos.

E
m suas razões recursais,
o
Apelante

argumenta

que o contrato pactuado entre as partes prevê, de forma expressa, os juros moratórios a contar da data do vencimento da obrigação.

Aduz que o caso em apreço se trata de mora
ex

re
, vez que a dívida é líquida e positiva.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para
julgar
modificar a sentença proferida neste ponto
.

Não houve contraminuta
, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto p
ela

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, ajuizada em desfavor de Francisco Jorge Evangelista de Mattos.

Extrai-se da inicial que
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde
ajuizou a presente demanda em desfavor de
Francisco Jorge Evangelista de Mattos
,
sob alegação de ser credora da importância de R$ 33.647,77 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), decorrente da Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física - C/C 13931-2, firmada em 05/11/2013, com a concessão de limite em conta corrente a título de cheque especial, limite no Cartão Sicredi Visa Gold e limite no Cartão Sicredi Mastercard Gold.

Após regular trâmite do feito, o

Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT em face de FRANCISCO JORGE EVANGELISTA DE MATTOS, condenando o Réu ao pagamento de R$ 33.647,77, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação e após, com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.

Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-o pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária”.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade de
fazer incidir juros moratórios a contar da data do vencimento da obrigação
, conforme, em tese, previsto no instrumento contratual.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Extrai-se dos autos que o contrato pactuado entre as partes previa em seu item 13.2 que “qualquer quantia devida pelo TITULAR, vencida e não paga, será considerada em mora de pleno direito e o débito ficará sujeito, desde a data do vencimento, aos juros e encargos capitalizados, mensalmente, conforme abaixo descrito (...)”.

Logo, conforme previsão expressa da data para pagamento,
a inércia do devedor implica na chamada mora
e
x

r
e
,
ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput, do art. 397, do Código Civil, veja-se:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”.

Nesse caso a mora é automática e decorre do decurso do prazo para pagamento. Nesse sentido ensina Silvio de Salvo Venosa:

“Na aplicação da mora
ex

re
, tem aplicação a regra dies
interpellat

pro

homine
. O simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor. (...) para que os ônus da mora sejam exigíveis, há de existir a constituição em mora. Na mora
ex

re
, a situação é automática, com o decurso de prazo. Na mora
ex
persona
, o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora.” (Direito Civil II – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9ª Ed., São Paulo: Atlas, 2009).

Desse modo, conforme a jurisprudência da Corte de Vértice, por se tratar de cobrança de dívida líquida e com termo certo, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, confira:

“CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora.

2. Interpretando-se os
arts
. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos
arts
. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora
ex

re
, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora
ex
persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for
positiva
e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (
EREsp
1.250.382/RS).

4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo.

Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora
ex

re
ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. (...)” (
EAREsp
n. 502.132/RS, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.05.2021 - negritei)

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

‘
(...) (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora
ex

re
, os juros moratórios incidem a partir do vencimento;
’
(STJ -
EAREsp
: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
03/08/2021).

(N.U 0001486-89.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022)
”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – CONTRATO DECORRENTE DE ABERTURA DE CONTA – TÍTULO EXIGÍVEL – JUROS DE MORA – INCIDE A PARTIR DA DATA INADIMPLÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ –RECURSO PROVIDO.

‘
(...)

Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora
ex

re
. (...)
.’
(
AgInt
no
AREsp
1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018,
DJe
15/06/2018)

(N.U 0000886-17.2012.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019,
Publicado
no DJE 16/10/2019)
”.

Forte nessas razões,

DÁ-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para
que o termo inicial dos juros de mora incida a partir do vencimento da dívida.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024